Tribunal: TJMT
Processo: 1032130-72.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032130-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DIRCE ALVES DE SOUZA PEREIRA - CPF: 580.741.121-87 (AGRAVADO), GABRIEL DE SANDRE PEREIRA - CPF: 060.534.641-04 (ADVOGADO), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por violação ao princípio da
unirrecorribilidade
, uma vez que o agravante já havia interposto recurso anterior contra a mesma decisão que determinou a apresentação de contrato bancário sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a interposição de dois recursos de agravo de instrumento contra a mesma decisão judicial, em face do princípio da
unirrecorribilidade
ou unicidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O princípio da
unirrecorribilidade
ou unicidade recursal impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, ocorrendo preclusão consumativa com o protocolo do primeiro recurso.

A parte agravante interpôs dois recursos de agravo de instrumento contra a mesma decisão no mesmo dia (17/09/2025), às 13h26min e às 14h12min, respectivamente, o que viola frontalmente o sistema recursal vigente.

As razões do agravo interno limitam-se a reproduzir os mesmos argumentos já apresentados no agravo de instrumento, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a violação ao princípio da
unirrecorribilidade
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
ou unicidade recursal, não se conhece de segundo recurso interposto contra a mesma decisão judicial, devendo prevalecer apenas o primeiro recurso protocolado."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora agravante (ID
316785396
).

Alega a parte agravante em suas razões recursais (ID
318556884
) a impossibilidade de
manutenção da decisão agravada em razão da inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC
.

Assevera
ser agente do Sistema Financeiro Nacional, tendo sua atividade regulamentada pelo Banco Central do Brasil, o qual possui regras específicas de permissão para a atuação das instituições financeiras, inexistindo prova de qualquer defeito ou vício na prestação do seu serviço, sendo a reforma da decisão agravada com o, consequente, indeferimento da tutela antecipada medida que se impõe.

Defende ainda que a
multa fixada pelo juízo se revela excessiva se comparada ao patamar aplicado por outros magistrados e desproporcional, pois o prazo para cumprimento da determinação judicial revela-se demasiadamente exíguo
.

Alega
que a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de impedir a garantia dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sob tais argumentos,
defende
que se encontram presentes
os
requisitos autorizadores da interposição do recurso de agravo de instrumento,
motivo pelo qual requer o provimento do presente recurso para que seja dado seguimento ao agravo instrumento interposto
.

Sem c
ontrarrazões (ID
329300888
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo interno, uma vez que tempestivo (ID
323062378
).

Ao analisar o pedido liminar, proferi a seguinte decisão (ID
316785396
):

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida na
Ação Autônoma de Exibição de Documentos com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
DIRCE ALVES DE SOUZA PEREIRA
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, distribuída sob o nº 1001727-53.2025.8.11.0087, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, a qual deferiu a justiça gratuita à autora e a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, o contrato de nº 117435224, sob pena multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID 315325414).

Em suas razões recursais (ID 315325412) a agravante alega que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, pois os elementos não demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Aduz ainda que a imposição de multa em caso de descumprimento da tutela de urgência houve no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se demasiadamente excessiva, pois não se vislumbra o envolvimento da instituição financeira na suposta fraude perpetrada contra a agravada, além de configurar enriquecimento ilícito.

Alega diante da inexistência de envolvimento da
instituição financeira não cabe a imposição de qualquer obrigação, tampouco a aplicação de multa diária, por caracterizar desvirtuamento do caráter coercitivo da medida.

Sob tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do presente recurso para que a decisão seja reformada modo a excluir a multa que lhe foi aplicada e, alternativamente, seja a multa reduzida para evitar o enriquecimento ilícito.

É o relatório.

Decido.

Constata-se que contra a decisão agravada o recorrente já interpôs o recurso de agravo de instrumento distribuído sob o nº 1032114-21.2025.8.11.0000 no dia 17/09/2025 às 13h26min.

Em seguida, o agravante interpôs o presente recurso contra a mesma decisão, recurso este protocolado no mesmo dia 17/09/2025 às 14h12min.

Logo, não há como conhecer do presente recurso, pois a sistemática processual vigente não autoriza a parte interpor mais de um recurso contra a mesma decisão.

Assim, aplicável à hipótese a regra do inciso III do artigo 932 do CPC/15, vejamos:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Isso porque, em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
ou unicidade, a insurgência das partes contra os termos das decisões
judicias
deve ser feita em único recurso.

Assim, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, tendo em vista que o primeiro recurso interposto se encontra em trâmite.

Neste sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO SOMENTE DA PRIMEIRA APELAÇÃO. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELO PODER PÚBLICO PARA INDENIZAÇÃO. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o princípio da
unirrecorribilidade
ou unicidade, a insurgência em relação a todos os tópicos da sentença deve ser feita por meio de um só recurso de apelação. Interpostos dois recursos, de se conhecer apenas o que foi primeiramente protocolado. (...)”
(
Ap
111436/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018,
Publicado
no DJE 29/05/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA DEDUZIDA EM AGRAVO INTERNO ANTERIORMENTE PROTOCOLADO - APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Os princípios recursais da singularidade, unicidade ou
unirrecorribilidade
e o da consumação impedem a interposição de idêntico recurso mais de uma vez contra uma mesma decisão. Já tendo ocorrido a interposição de recurso questionando o indeferimento da justiça gratuita a primeira interposição recursal leva a ocorrência de preclusão consumativa, sendo inadmissível o segundo em que é questionada a mesma decisão.”

(Ag 81627/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2017,
Publicado
no DJE 18/09/2017).

Desta feita,
não conheço do presente recurso.

Cuiabá, 23 de setembro de
2025
.-
[...].”

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

A
parte agravante se limita a reproduzir os mesmos argumentos enfrentados e decididos quando da apreciação da liminar.

Dessa forma, não há como prosperar a sua irresignação, pois evidente
que a
parte
agravante não trouxe nenhum fato novo e tampouco as suas razões vieram acompanhadas de documentos capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos acerca da necessidade de
revogação da tutela antecipada concedida pelo juízo
a quo
,

argumentos estes já apresentados e enfrentados quando do não conhecimento do recurso

(ID
316785396
).

Assim, conclui-se que, apesar dos argumentos despendidos pela parte agravante, o recurso de agravo de instrumento não
deve ser conhecido em observância ao que dispõe o princípio da
unirrecorribilidade
, o qual impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão.

Isso porque, a parte agravante interpôs dois recursos de agravo de instrumento contra a mesma decisão no mesmo dia (17/09/2025), às 13h26min e às 14h12min, respectivamente, o que viola frontalmente o sistema recursal vigente e impõe a manutenção da decisão ora agravada.

Portanto, a
alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não prospera, pois a decisão que não conheceu do recurso por
observância ao princípio da
unirrecorribilidade
ou unicidade
, não
havendo a configuração de
qualquer arbitrariedade.

Desta forma, não há dúvida de que deve ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026